Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANDRÉ DA SILVA ABADE
AGRAVADO(S):
J.A.A., representada pela genitora STHEFANE MARIA ARAÚJO COSTA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular em relação à fixação dos alimentos provisórios em favor da filha menor, no valor equivalente a 30% do salário mínimo.
Na hipótese, verifica-se que a guarda da menor foi deferida ao genitor/agravante, porém, verifica-se que a genitora da menor, ao ajuizar a Ação de Alimentos c/c Fixação de Alimentos, Guarda e Visitas no 1010874-03.2021.8.11.0004, alega que a menor manifestou o desejo de retornar aos cuidados da genitora e que já houve a mudança fática de guarda da adolescente, a qual possui 13 (treze) anos de idade.
Assim, até que se resolva a discussão da guarda da menor, entendo prudente manter, por ora, a decisão singular, pois em tais casos (que envolve direito de família), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora